Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719919-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JAILSON ALVES FERREIRA JUNIOR DECISÃO 1. A ré agrava (id 46976453) da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0702823-77.2023.8.07.0017 – id 156317823) que deferiu a tutela de urgência, consistente em compelir a recorrente a autorizar e custear a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, inclusos tratamentos, exames, materiais e medicamentos, consoante a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, porém, a R$ 50.000,00 (CPC 537). Alega, em suma, que o agravado pleiteou internação em UTI – com hipótese diagnóstica de sepse –, todavia, a agravante não possui legitimidade passiva ad causam, porquanto o contrato foi firmado com a Unimed Norte de Minas, pessoa diversa - Lei 5.764/71 e CPC 17 -, não sendo caso de responsabilidade solidária, visto que ausente a formação de grupo econômico. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, a fim de desobrigá-la a cumprir a decisão impugnada. 2. O recurso não impugna as razões utilizadas pelo Juízo a quo para concessão da tutela de urgência, pois limita-se a tratar da suposta ilegitimidade passiva ad causam. A recorrente confessa (id 46976453, pág. 7) que o objeto do agravo é apenas a ilegitimidade passiva ad causam: (...). Importante destacar que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, mas sim se a Agravante é ou não part5e legitima para configurar o polo passivo desta ação. (...). Porém, a questão não foi submetida ao Juízo a quo. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 22/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator